Tribunal: STF
Processo: HC 191982
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Elmo Vieira Ferreira, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 610.346/SP.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena em regime fechado pela prática do crime de extorsão qualificada.
    A impetrante requer, em síntese, seja o paciente posto em liberdade e, subsidiariamente, seja convertido o regime fechado em prisão domiciliar.
    Aduz que o paciente é idoso e portador de diabetes, fatores que o enquadrariam no grupo de risco da covid-19. 
    Argumenta que o paciente não possuiria condições físicas para o enfrentamento de eventual exposição ao novo coronavírus dentro do ambiente penitenciário. 
    Além disso, afirma que
    "o paciente também faz jus à aplicação do regime domiciliar uma vez que é o único cuidador de criança de 12 anos recém completos em agosto/2020, com base no Estatuto da 1ª Infância, cujo espírito segue o mesmo na Recomendação, com ampla aderência ao caso concreto”.
    Requer, liminarmente, seja concedida a prisão domiciliar até o exame do mérito desta impetração.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 610.346/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria , DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, verificada a supressão de instância, anoto que a impetrante não apresentou indícios suficientes que comprovassem a alegada situação de vulnerabilidade do paciente, tampouco apresentou argumentos para a verificação do alegado estado de vulnerabilidade da filha menor de idade do paciente, uma vez que, registre-se, esta se encontra sob os cuidados de sua ex-esposa, com a qual possui a guarda compartilhada da menor (doc. 2).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus , ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de outubro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente